Tribunal: TJMT
Processo: 0004970-51.2007.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004970-51.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES - CPF: 023.728.398-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), HELSTON ROMANHUK (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ACIREL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.686.973/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU LUIZ GRAPEGGIA - CPF: 225.218.529-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARI TEIXEIRA - CPF: 425.060.009-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DISOPEL DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PECAS LTDA. - CNPJ: 15.063.209/0005-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORA TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 00.442.960/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SIMOES MATIAS JUNQUEIRA - CPF: 043.716.208-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 481.875.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELSTON ROMANHUK (TERCEIRO INTERESSADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR PRIMON - CPF: 284.967.609-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE LEMOS PIRONNET - CPF: 078.971.428-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WAGNER DOS SANTOS - CPF: 388.127.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LETÍCIA GRAZIELLA TEIXEIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES - CPF: 023.728.398-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GOLIN - CPF: 247.481.100-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRYAN ROCHA DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 330.424.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCY FATIMA BICIGO - CPF: 402.136.500-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO BORTOLUZZI - CPF: 337.066.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA ROMANHUK MURARO - CPF: 621.110.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROMANHUK - CPF: 440.192.209-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PIZZI NETO - CPF: 361.477.536-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO JEFFERSON DE ANDRADE ZACARKIM - CPF: 532.100.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROTAN I.B. BRUN & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MORATELLI - CPF: 002.157.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HELSTON ROMANHUK (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO RANGEL MORATELLI - CPF: 813.179.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– FRAUDE EM LICITAÇÃO MUNICIPAL – PROVA SUFICIENTE DA CONDUTA ÍMPROBA DOLOSA DOS ENVOLVIDOS – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não havendo fundamento para acolhida, impõe-se a rejeição das preliminares arguidas tangente à fundamentação da sentença; à alegação de cerceamento de defesa e prescrição.

2 – Por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador hão de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica, no caso de improbidade administrativa. Não obstante, mesmo à luz da nova legislação, verificando-se provados os atos, o liame de subjetividade entre os agentes e, sobretudo, o dolo, é imperativo seja mantida a condenação fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Luiz Roberto Henrique Marques
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra na Ação de Improbidade Administrativa manejada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público
, visando condená-los pela prática de atos de improbidade administrativa, consistente na alegação de fraude em licitação, ajustamento irregular de contratos, desvio de verba pública e prática de lavagem de dinheiro.

A ação foi ajuizada em face do apelante e de outros. No entanto, ao longo da instrução, o feito foi desmembrado em relação a ele e a
Helston Romanhuk
prosseguindo os demais requeridos na Ação no 0003690-21.2002.8.11.0055. A sentença foi proferida naquela ação sendo transladada cópia da decisão para este feito.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o apelante e outros pela prática do ato previsto no artigo 9°, IV da Lei no 8.429/92, fixando as seguintes reprimendas: ressarcimento integral do dano causado ao erário a ser apurado em liquidação, pagamento de multa civil no valor equivalente a uma vez e meia o dano, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 anos e proibição de contratar com o Poder Público pelo período de 10 anos.

Quanto a Helston Romanhuk, o pedido foi julgado improcedente.

Ainda foram declarados nulos os procedimentos licitatórios e respectivos contratos: a) Carta convite no 030/01; b) Tomada de preço no 007/01; c) Carta Convite no 002/01; d) Carta Convite no 024/00; e) Concorrência Pública no 001/01; f) Contrato de Prestação de Coleta de Lixo e do imóvel de Névio; e, g) Tomada de Preço no 03/00 e seu termo aditivo (ID 144970257 - Pág. 32).

Inconformado com a sentença, o apelante recorre, alegando a impossibilidade de condenação com base em provas não submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a decisão é genérica, vez que os atos imputados em seu desfavor não foram individualizados. Defende a inexistência de dano ao patrimônio; ausência de provas do apontado superfaturamento e do elemento subjetivo. Pugna, ainda pela aplicação retroativa das alterações da Lei no 8.429/92 promovidas pela Lei no 14.230/2021, notadamente quanto ocorrência de prescrição intercorrente, a revogação da conduta culposa e exigência de dolo. Ao final, requer a revisão das penalidades decretadas (ID 144970271 - Pág. 1).

Em contrarrazões ao apelo, o Ministério Público sustentou, preliminarmente, a intempestividade do recurso. Quanto às preliminares suscitadas pelo apelante, rebateu que a ele foi oportunizada a produção de provas e que ele não manifestou interesse. Assinalou ainda que os elementos probatórios são suficientes para autorizar a condenação pela prática de atos ímprobos. Quanto às inovações da Lei no 14.230/2021, aduziu serem inaplicáveis de forma retroativa (ID 144970277 - Pág.1)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito pelo desprovimento dos recursos (ID n. 190029177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vale salientar que, a despeito da manifestação ministerial, já é assente que as modificações na Lei de Improbidade Administrativa
promovidas pela Lei 14.230/2021 serão aplicadas no caso em tela, haja vista que o legislador optou pela aplicação expressa do Direito Administrativo Sancionador (art. 1o, § 4o da LIA).

Desse modo, por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador há de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido já decidia o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).
II -O art. 5o, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa
. Precedente. (...).
(STJ, AgInt no REsp 1602122/RS, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Julgado em 07/08/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (...).
(STJ, AgInt no RMS 65486, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 17/08/2021). (destaquei)

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“
Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei no 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Por fim, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5o, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Sendo assim,
passo, então, à análise das razões recursais:

Das preliminares

TEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões, aduz o Ministério Público que o recurso é intempestivo, porque inobstante a certidão de ID: 85045898 ter certificado a tempestividade, constata-se que a apelação interposta pela defesa de Luiz Roberto Henrique Marques ID: 84975128 é intempestiva.

Argumenta que a sentença ocorreu na data de 11 de maio de 2018 e a juntada do referido recurso sucedeu-se em 16 de maio de 2022, ou seja, aproximadamente após o lapso temporal de quatro anos, resta-se cristalino que a dilação de prazo não foi devidamente cumprida.

Outrossim, ressalta-se ainda, que a intimação da sentença se deu em 17 de março de 2022, entretanto, caso se entenda que deva ser contado o prazo a partir desse período o mesmo teria se findado em 04 de maio de 2022, ao argumento que ainda que haja advogado constituído nos autos pelo réu, a citação preconizada no art. 17, § 9o, da Lei no 8.429/92 independe de intimação do causídico, devendo, o prazo de defesa começar a fluir a partir da juntada do último mandado citatório cumprido, em consonância com as regras processuais pertinentes, sem configurar violação as normas e aos princípios atinentes ao regramento processual.

Razão, entretanto, não assiste ao apelado, pela simples razão de que a sentença foi migrada dos autos originários, após haver o desmembramento e o prazo, por óbvio, somente começou a correr após a intimação, de forma que a certidão de tempestividade está correta, motivo porque
rejeito a preliminar
.

Prescrição intercorrente

Quanto à alegada prescrição, ainda que o apelante sustente a aplicação das disposições da nova lei de improbidade, a questão acerca da (ir) retroatividade das disposições legais modificadoras foi objeto do
Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu a repercussão geral da matéria nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião efetivo julgamento do Leading Case ( ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.
(destaquei)

Nessa linha, considerando que a prescrição intercorrente reveste-se de caráter processual, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações relativas, e, igualmente, que a Lei n.o 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, evidentemente, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente.

Cerceamento de defesa

O apelante alega que ocorreu cerceamento da defesa, com fundamento de que o Juiz se baseou exclusivamente nas provas trazidas no Inquérito Civil, ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa.

No entanto, a preliminar arguida não merece prosperar, uma vez que ao analisar os autos é possível observar que na decisão de ID 79811269 (pág.19/21) ambas as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, além das já existentes nos autos, e a Defensoria Pública em seguida, juntou no feito que não produziria demais provas, conforme ID 79811269 (pág. 23).

Outrossim, evidencia-se ainda, que o pedido de julgamento antecipado não fora deferido no ID 79811269 (pág. 24/25). Sendo assim, resta inequívoco a alegação de que foi ferido o art, 5o, Inciso LV da Constituição Federal, não ocorrendo o cerceamento da defesa como elencado pela Defensoria Pública.

Ademais, como é sabido, a prova é produzida para o convencimento do Juiz e, quando este entender que as alegações e documentos juntados nos autos são necessários para o seu convencimento e fundamentação, poderá dispensar a produção de prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, apenas calcado neste motivo.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante entendeu pela maturidade das provas e dos fatos, consoante o farto caderno investigatório que instruiu a petição inicial, sendo suficientes para amparar a sentença recorrida.

Desta feita, após os argumentos elencados, é nítido que a sentença não fora fundamentada em provas exclusivas pelo Ministério Público, pois conforme demonstrado foram realizados os atos que possibilitaram o contraditório.

Sendo assim,
rejeito também esta preliminar
.

Sobre a ausência de fundamentação – sentença genérica.

O art. 489 do CPC estabelece como elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e os dispositivos, pelo que, na ausência de um deles, a decisão seria nula.

No caso, no entanto, diferente do que alega o apelante, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, não há que se falar em sentença genérica. Ainda assim, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. Logo, não há carência de fundamentação, visto que atendida a exigência consubstanciada no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ilegalidade.

Assim, inexiste nulidade a ser declarada, por ausência ou precariedade na fundamentação, de forma que
também esta preliminar deve ser rejeitada
.

No Mérito

A ação de improbidade originária do apelo é complexa e foi proposta contra diversos envolvidos. Todavia, considerando que o feito foi desmembrado e que na ação em comento apenas
Luiz Roberto Henrique Marques
ocupa o polo passivo, a análise será feita unicamente com base nos atos imputados em seu desfavor.

Pois bem.

Os atos imputados ao requerido foi o superfaturamento de planilhas orçamentárias para obras, recebimento de valores a título de gratificações pagas por empresa envolvida em procedimento licitatório e utilização de bens públicos para fins particulares.

Consta que a empresa Acirel Engenharia e Construções LTDA. realizou pagamentos indevidos – propina - a pessoas lotadas estrategicamente nos órgãos do Município no montante de R$829.486,01, em especial para Jaime Muraro e seu assessor José Henrique Pironnet, lvanir Primon (sócio da empresa), Marcos António Barbosa, Argeu Fogliatto, Gentil Grapégia, Névio Bortoluzzi, para os secretários Henrique Cristovão Almeida, José Cláudio Vanni, José Wagner dos Santos, Myriam Rocha Carvalho e José Henrique Pironnet, para os vereadores Francisco (Tito), Jessé, Hélio da Nazaré, João Damas Neto (Netinho), Ana Casagrande e Antônio Carlos da Silva (Carlinhos), que

admitiram terem recebidos valores para a aprovação de projeto de lei para concessão de água e esgoto de Tangará da Serra.

Superfaturamento de planilhas orçamentárias e gratificação

O apelante, ao que consta, na qualidade de engenheiro contratado temporiamente pelo Município, era responsável pela elaboração de memorial e planilhas de custo de obras públicas e, de acordo com os elementos probatórios, recebeu pagamento indevido para industrializar as informações da referida empresa com valores acima do mercado.

A Auditoria constatou que houve superfaturamento na obra para construção do palco da Praça dos Pioneiros realizada pela empresa Acirel Engenharia e Construções LTDA, além da aferir a existência de severas irregularidades.

Eis trecho do laudo pericial referente a obra:

“Para efeito de análise, adotamos dados

das Tabelas Pini, reconhecidas nacionalmente, e adequadas para obras do tipo ora analisado; e daí concluímos: a)
Os preços constantes da planilha de custos do projeto do Palco da Praça dos Pioneiros, não são coerentes com a realidade do mercado local.
b) Em razão das discrepâncias encontradas entre o projeto, o memorial descritivo, a planilha de custos e a obra executada,
conclui-sse que as planilhas utilizadas para a contratação dos serviços indicam preços irreais, acima do aceitável
.”
(destaquei)

Ainda, ao confeccionar o projeto e memorial escrito referente a pavimentação da Avenida Ismael José do Nascimento, mencionou a necessidade de contratação para toda extensão da avenida; contudo, parte do local já se encontrava pavimentado há anos, restando nítido que a obra projetada pelo requerido foi superfaturada.

Os memoriais descritivos dos projetos, as medições e as planilhas foram elaboradas pelo apelante, enquanto engenheiro do Município de Tangará da Serra, conforme constam no ID 144970218 - Pág. 201 e seguintes.

Para corroborar a afirmação a respeito da participação do evento fraudulento com os demais envolvidos, consta do Relatório de Auditoria Parcial XIII e do Demonstrativo de Gratificações, parte da relação de pagamentos realizados pela empresa Acirel Engenharia e Construções LTDA a título de “gratificação”, tendo como um dos beneficiários Luiz Roberto Henrique Marques como destinatário de cheque (IDs 144970225 - Pág. 24, 144970225 - Pág. 228).

Utilização dos bens públicos

Foram apreendidos nas dependências da empresa do recorrente Luiz Roberto Henrique Marques, OS Engenharia Indústria e Comércio LTDA, diversos maquinárias e equipamentos pertencentes ao Município de Tangará da Serra com selos da Administração Pública.

A referida medida foi determinada no curso de ação trabalhista, em fase de execução, por oficial de justiça que localizou 02 computadores, 02 impressoras, 02 arquivos de aço e uma escrivaninha de madeira tombados com a tarja da repartição pública.

Consoante informações, Luiz Roberto Henrique Marques “(...) trabalhou para o Município, na condição de contratado para exercer cargo comissionado de engenheiro civil, de 1998 até março de 2001. Paralelamente, sempre manteve seu escritório particular, tanto é que se mostra devedor de diversos direitos trabalhistas de seus empregados, conforme consta das informações encaminhadas pela Justiça do Trabalho.” (ID 144970235 - Pág. 331).

Como se vê, os itens possuíam selo identificador do órgão que o recorrente possuía vínculo jurídico, não sendo possível crer que desconhecia que tais objetos eram de propriedadepública.

Como bem pontuado pelo Órgão de Execução de origem “É nítido que o Apelado agiu de modo consciente ao utilizar patrimônio público para fins pessoais” (ID 144970277 - Pág. 11). Portanto, de todo o enredo é possível concluir que o recorrente, usurpando de seus poderes, agiu em conluio com agentes públicos e particulares para possibilitar a execução de esquema fraudulento de contratações que causaram graves prejuízos ao patrimônio público do Município de Tangará da Serra.

Aliás, a participação de Luiz Roberto serviu como meio para possibilitar a consecução do esquema danoso, sendo apenas a “ponta do icerberg” como bem refutou o juízo sentenciante.

E, ainda, em situação à parte, auferiu vantagem indevida ao utilizar bens de propriedade pública para fins particulares.

Dispõe o § 4o do artigo 37 da Constituição da República que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Para que os atos descritos sejam considerados improbidade administrativa é necessário que a conduta do agente público tenha sido praticada com a intenção de auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, consoante ordem legal descrita no inciso IV do artigo 9o “IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1o desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;”

Verifica-se, pois, que uma vez demonstrado com satisfação todo o liame subjetivo, a natureza das condutas apontadas como ímprobas e dolo inquestionável, mesmo em se aplicando as alterações da LIA, não há como eximir o requerido, ora apelante, da condenação por ato ímprobo.

No que se refere às sanções fixadas, levando-se em consideração a extensão do dano causado ao erário público, e a expressiva gravidade dos atos praticados, a aplicação das penalidades está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a sentença merece ser mantida em todos os seus fundamentos.

Desta forma,
rejeito todas as preliminares arguidas
e
no mérito NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023